Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-58.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000221-58.2019.8.14.0096

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENIVAL AZEVEDO DA CONCEICAO, WESLEN PEREIRA LIRA

ADVOGADO DATIVO: EVERTON DOUGLAS SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2°, II E §2° - A, I, DO CPB PARA AS VÍTIMAS MARCELO, SHIRLEY E JOSIMAR; ART. 157, § 2°, II E §2° - A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB PARA AS VÍTIMAS ANTONIO E CARLOS; E, ART. 147, DO CPB PARA AS VÍTIMAS MAILTON E ROSIVALDO, TODOS OS CRIMES NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB.SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, não permite dúvidas quanto à autoria do delito;

2. Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar os réus pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I, do CPB para as vítimas MARCELO, SHIRLEY e JOSIMAR; art. 157, § 2°, II e §2° - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB para as vítimas ANTONIO e CARLOS; e, art. 147, do CPB para as vítimas MAILTON e ROSIVALDO, todos os crimes na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final, em
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado Do Pará
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de direito da Vara de única da Comarca de São Francisco/PA, que julgou improcedente a denúncia e
absolveu
os acusados
Genival Azevedo da Conceição
e
Weslen Pereira Lira,
pelo crime do
Art. 157, §§ 1°, 2°, II e §2° - A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia,
(ID 18748860 – Págs. 302/305)
,
que n
o dia 09/02/2019, por volta das 15:20 h, na Rodovia PA 320, KM 92, zona rural deste município, os DENUNCIADOS WESLEY PEREIRA LIRA e GENIVAL AZEVEDO DA CONCEIÇÃO, acompanhados de mais 02 (dois) comparsas, abordaram o caminhão em que estavam as VÍTIMAS JOSIMAR DA SILVA BARBOSA; CARLOS PINTO DOS SANTOS; ROSSIVALDO DA CRUZ SANTOS; SHIRLEY FURTADO DE SOUZA; MARCELO DA CONCEIÇÃO DE CASTRO; GLEISON e ANTÔNIO, e mediante violência e grave ameaça com arma de fogo, subtraíram-lhes coisas móveis ou após subtraída a coisa, empregaram violência contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.

Segundo os autos de inquérito policial, na tarde de 09/02/2019, JOSIMAR DA SILVA BARBOSA conduzia seu veículo tipo caminhão na Rodovia PA 320, KM 92, tendo em sua companhia na boléia CARLOS PINTO DOS SANTOS, pai da vítima ROSSIVALDO DA CRUZ SANTOS, este esposo da vítima SHIRLEY FURTADO DE SOUZA. Os dois últimos seguiam na carroceria do caminhão em companhia de MARCELO DA CONCEIÇÃO DE CASTRO; GLEISON e ANTÔNIO (vulgo REGATÃO), os dois últimos não qualificados pela polícia. Em certa oportunidade, à altura do KM 92 da rodovia estadual PA-320, duas motocicletas interceptaram o caminhão, pondo-se em sua frente na via e efetuando disparo de arma de fogo (fl. 15) com o objetivo de intimidar o motorista e forçar a parada do veículo: Na motocicleta HONDA BROS, ANO/MOD 2019/2019, COR AMARELA, PLACA JVQ0946, apreendida em poder dos DENUNCIADOS (fl. 28), encontravam-se estes, na ocasião do crime. Na outra motocicleta também utilizada para forçar a parada do caminhão, antiga, de cor vermelha, sem placa, numeração de chassi ou de motor (fl. 29), posteriormente encontrada abandonada no ramal da Travessa do Km 91 (fl. 07), havia ainda dois comparsas dos DENUNCIADOS, cujas identidades não foram identificadas pela polícia. Um dos autores do fato, magro e alto, usando um boné, armado com uma arma de fogo tipo pistola de cor prata, determinou à vítima JOSIMAR DA SILVA BARBOSA que descesse do caminhão e deitasse no chão com o rosto voltado ao chão. A vítima MARCELO DA CONCEIÇÃO DE CASTRO, conseguiu fugir do local em direção a uma residência próxima, não se evidenciando nos autos de inquérito em que momento do iter criminis tal se deu. O idoso CARLOS PINTO DOS SANTOS, após o anúncio do assalto, também tentou fugir, todavia, foi alcançado e contido pelo DENUNCIADO WESLEN PEREIRA LIRA que lhe aplicou golpes com o capacete de motociclista que então portava, projetando-o ao chão, ocasião em que passou a chutar-lhe o corpo.

Esclarece que um dos assaltantes descrito à fl. 08 como um homem adulto, alto, magro, caucasiano, trajando uma camiseta cinza e um boné de cor rosa com listas negras, entrou no carro e apontou a arma de fogo para a vítima SHIRLEY FURTADO DE SOUZA, ordenando que todos entregassem-lhe seus pertences. A VÍTIMA, diante da grave ameaça, entregou-lhe sua mochila e outra pertencente à VÍTIMA MARCELO DA CONCEIÇÃO DE CASTRO, as quais continham roupas, objetos e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em
razões recursais (ID 18748859 – Págs. 291/298)
, o digno representante ministerial pugna, pela condenação dos apelados
pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I, do CPB para as vítimas MARCELO, SHIRLEY e JOSIMAR; art. 157, § 2°, II e §2° - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB para as vítimas ANTONIO e CARLOS; e, art. 147, do CPB para as vítimas MAILTON e ROSIVALDO, todos os crimes na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB
, alegando que a sentença absolutória foi contraria as provas dos autos.

Em
contrarrazões (ID 18748904/

18748905 – Págs. 464/475)
, a Defensora Pública requer que seja conhecida as contrarrazões e improvido o apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
, em favor dos Apelados
Genival Azevedo da Conceição
e
Weslen Pereira Lira
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do Recurso de Apelação interposto pela Promotoria de Justiça.

É o relatório
.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
absolveu os ora apelantes.

De fato, a sentença absolutória não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal.

Analisando detidamente os autos, verifico que restaram comprovados os requisitos exigidos para a condenação dos réus, uma vez que o acervo probatório é harmônico e converge para a imputação dos crimes ao apelado.

A materialidade do delito está confirmada
através do Boletim de Ocorrências (ID
18748655
– Págs. 06/39).

A autoria está confirmada pelo depoimento das vítimas e das testemunhas. Vejamos (transcrição da sentença condenatória ID 18748857 – Págs. 282/288).

A vítima CARLOS PINTO DOS SANTOS declarou que se encontrava na cabine do caminhão, juntamente com JOSIVALDO E SHIRLEY. Relata que no KM 92, da Rodovia PA 320, no momento em que o veiculo reduziu para passar em uma lombada, foram abordados por duas motocicletas. Que não lembra as características das motocicletas. Que os assaltantes desferiram dois tiros para cima. Afirma que uma das motocicletas cercou a frente do caminhão e a outra ficou atrás do veículo. Que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta que ficou à frente do caminhão portava uma arma de fogo. Relata que foi puxado da Frangas cabine do caminhão por GENIVAL (fls. 34, do IPL).
Que tentou correr, mas caiu e passou a ser agredido com um capacete por GENIVAL. Que outro indivíduo ficou dentro da cabine, mas não pode precisar se se tratava do acusado WESLEN.
Que no roubo foram levadas duas mochilas, pertencentes a Marcelo e Shirley. Que acha que quem pegou a mochila foi WESLEN (fls. 36). Que acredita que quem pilotava era GENIVAL. Que não viu bem os dois ocupantes da motocicleta que se posicionou atrás do caminhão.

A vítima MARCELO DA CONCEIÇÃO SILVA DE CASTRO declarou que ao passarem por Castanhal, duas motocicletas acompanharam o caminhão. Que em uma lombada a motocicleta Bros amarela passou à frente do caminhão e cruzou à sua frente. Que neste momento efetuaram um disparo de arma de fogo. Que pulou do caminhão e saiu correndo. Que o segundo disparo se deu antes de começarem a agredir a vítima CARLOS. Que não viu as agressões, apenas ouviu. Que teve sua mochila furtada, a qual continha R$ 400,00.
Afirma que reconheceu os acusados na DEPOL e que GENIVAL (fls. 34, do IPL) conduzia a motocicleta Bros e WESLEN (fis. 36, do IPL) era o passageiro. Que foram os acusados que anunciaram o assalto. Que WESLEN (fls. 36, do IPL) portava a arma de fogo. Afirma que o reconhecimento se deu logo após os fatos.

A vítima ROSSIVALDO DA CRUZ SANTOS declarou que só viu a motocicleta bros, que cortou o caminhão e que um dos ocupantes do veículo estava armada. Que um dos indivíduos arrastou seu pai para fora do carro e estava armado e seu pai tentou correr. Nesse momento, o outro indivíduo, que conduzia a motocicleta; o alcançou e passou a agredi-lo com um capacete.

Por sua vez, a vítima SHIRLEY FURTADO DE SOUZA afirmou que no momento em que o caminhão reduziu para passar em uma lombada, foi abordado por duas motocicletas. Que não recorda as características das motocicletas. Que uma das motocicletas cortou a frente do caminhão e um indivíduo desceu efetuou um disparo para o alto. Que os assaltantes tiraram os capacetes e um deles usou o capacete para agredir a vítima CARLOS. Que o outro ficou dentro da cabine, colocou uma arma em suas costas e passou exigir dinheiro. Afirma que foi levada sua mochila e também a mochila de Marcelo. Declarou que não teria condições de reconhecer os autores do delito, pois havia ficado muito nervosa e chegou a desmaiar e que por terem os fatos se dado muito rapidamente não recorda o rosto dos assaltantes. Que recorda que um dos indivíduos desceu da moto e passou a agredir seu sogro e o outro que estava com um revólver era branco.
A seguir, afirma que o acusado GENIVAL (fls. 35, do IPLI estaria na motocicleta que se posicionou atrás do caminhão, para dar apoio à empreitada e não foi a pessoa que agrediu a vítima CARLOS, mas também portava uma arma de fogo e seria o condutor da motocicleta. Que também o acusado WESLEN estava na motocicleta que se posicionou atrás do caminhão.

A vítima MAITON GLEISON DE SOUZA E SOUZA afirmou que se encontrava na carroceria do caminhão e duas motocicletas abordaram o veículo em uma lombada. Informa que um dos veículos era uma Bros 'laranjada'.
Afirma que GENIVAL (fls 34, IPL) conduzia a Bros e não portava arma de fogo. Que este acusado permaneceu no veículo, somente dando apoio. Que WESLEN (fls. 36, do IPL) ficou segurando o motorista (Josimar).
Quanto aos demais indivíduos que participaram do roubo ficou um praticando agressões em face da vítima CARLOS e o outro com a vítima SHIRLEY.

A testemunha PM JONAS CUNHA BARBOSA declarou que recebeu a informação do roubo via NIOP, a qual dava conta de que 4 indivíduos, em duas motocicletas, haviam efetuado um roubo com emprego de arma de fogo na PA 320 e teriam retornado naquela rodovia, no sentido Castanhal. Que neste momento se encontravam na BR 316, no sentido Santa Maria - Castanhal e optaram por retornar pelo ramal do Caranã. Que aproximadamente 6Km dentro do ramal visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta Bros amarela que se deslocavam em altíssima velocidade no sentido oposto. Que o condutor da viatura fez o retorno no ramal c passaram a acompanhar os acusados, somente vindo a realizar a abordagem dos mesmos em frente à Fazenda Três Marias, na BR 316. Afirmou que nada foi encontrado com os acusados.

A testemunha PM KLEBER DA FONSECA BASTOS acrescentou que conduzia a VTR e que ao avistar os acusados tentou fechar a estrada, mas o condutor da motocicleta conseguiu passar em um espaço mínimo. Que quem conduzia a motocicleta era GENIVAL. Que os acusados disseram que estavam passeando. Que nada foi encontrado com os acusados. Que os acusados estavam em uma Bros verde, que confunde com um tom de amarelo.

Por ocasião de seu interrogatório, os acusados GENIAL AZEVEDO DA CONCEIÇÃO E WESLEN PEREIRA LIRA negaram a prática do delito e declararam que no momento em que ocorreram os fatos teriam passado pelo local, no sentido contrário da via, pois retornavam para Castanhal e chegaram a parar, a cerca de 100 metros, para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Afirmaram ainda que não tentaram se evadir.

Pela leitura acima, vê-se que os depoimentos das vítimas e das testemunhas, são claros em trazer indícios que os réus foram os autores do crime de roubo. As vítimas Carlos, Marcelo e Mailton, reconheceram os acusados como sendo os autores do crime.

Tais fatos inviabilizam a absolvição dos réus pelo crime de roubo.

Ademais, a palavra da vítima, possui grande relevância. Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II – Inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III – Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006205-80.2011.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar os réus pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I, do CPB para as vítimas MARCELO, SHIRLEY e JOSIMAR; art. 157, § 2°, II e §2° - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB para as vítimas ANTONIO e CARLOS; e, art. 147, do CPB para as vítimas MAILTON e ROSIVALDO, todos os crimes na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB.

Atenta as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena dos referidos crimes.

I - Quanto ao réu
WESLEN PEREIRA LIRA.

A - Crime do
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I, do CPB.

A.1. Vítima MARCELO:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A.2. Vítima SHIRLEY:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A.3. Vítima JOSIMAR:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B - Crime do
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB.

B.1. Vítima ANTONIO:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Existente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CPB, a qual fixo em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B.1. Vítima CARLOS:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Existente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CPB, a qual fixo em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C – Crime do art. 147, do CPB:

C.1 – Vítima MAILTON:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
01 (um) ano de detenção
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de detenção
.

C.2. Vítima ROSSIVALDO:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
01 (um) ano de detenção
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de detenção
.

- Aplicação do Art. 71, parágrafo único, do CPB.

Aplico o art. 71, parágrafo único, do CPB,
e aumento a pena
de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,

cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em 1/6,
restando a pena definitiva em

10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II - Quanto ao réu
GENIVAL AZEVEDO DA CONCEIÇÃO.

A - Crime do
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I, do CPB.

A.1. Vítima MARCELO:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A.2. Vítima SHIRLEY:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A.3. Vítima JOSIMAR:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B - Crime do
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB.

B.1. Vítima ANTONIO:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Existente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CPB, a qual fixo em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B.1. Vítima CARLOS:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria
.

Existente as causas de aumento, a primeira insculpida no
§ 2°, II, art. 157, do CPB (concurso de agentes),
a qual majoro em
1/3,
e a segunda insculpida no
§2° - A, I, art. 157, do CPB (uso de arma de fogo),
a qual majoro em 2/3, restando a pena em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Existente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CPB, a qual fixo em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C – Crime do art. 147, do CPB:

C.1 – Vítima MAILTON:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
01 (um) ano de detenção
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de detenção
.

C.2. Vítima ROSSIVALDO:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
01 (um) ano de detenção
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
.

3ª Fase da Dosimetria
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de detenção
.

- Aplicação do Art. 71, parágrafo único, do CPB.

Aplico o art. 71, parágrafo único, do CPB,
e aumento a pena
de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa,

cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em 1/6,
restando a pena definitiva em

10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO ao apelo, para condenar os réus
WESLEN PEREIRA LIRA E GENIVAL AZEVEDO DA CONCEICAO
pelo cometimento
dos crimes tipificados no
art. 157, § 2°, II e §2° - A, I, do CPB para as vítimas MARCELO, SHIRLEY e JOSIMAR; art. 157, § 2°, II e §2° - A, I c/c art. 14, II, todos do CPB para as vítimas ANTONIO e CARLOS; e, art. 147, do CPB para as vítimas MAILTON e ROSIVALDO, todos os crimes na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB,
restando a pena definitiva em

10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024